Tribunal: TJMT
Processo: 1001718-64.2021.8.11.0012
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001718-64.2021.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOAO PAULO RIBEIRO VIEIRA - CPF: 043.550.961-65 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DANIEL PEREIRA CAVALCANTE - CPF: 021.522.771-98 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO JUNIOR MARTINS NOVAES - CPF: 024.606.191-03 (TERCEIRO INTERESSADO), ITO GUILHERME THOME - CPF: 401.162.719-49 (VÍTIMA), JORCELINA FREITAS MACIEL - CPF: 304.821.781-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001718-64.2021.8.11.0012

APELANTE: JOAO PAULO RIBEIRO VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTOS QUALIFICADOS [PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULOS], PRATICADOS DURANTE O REPOUSO NOTURNO E EM CONTINUIDADE DELITIVA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AFASTAMENTO DO
ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO
E DA
ESCALADA
POR AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL – PLEITO PREJUDICADO EM RELAÇÃO À QUALIFICADORA CONTIDA NO ARTIGO 155, §4o, II, DO CÓDIGO PENAL – ESCALADA AFASTADA NA SENTENÇA EM RAZÃO DA FALTA DE PROVAS – MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – PRESCINDIBILIDADE DA PERÍCIA OFICIAL QUANDO A CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME É COMPROVADA PELA PROVA ORAL, RELATÓRIO POLICIAL, FOTOGRAFIAS E EXAME
IN LOCO
REALIZADO POR DOIS PERITOS
AD HOC
– EXTIRPAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO CONTIDA NO ARTIGO 155, §1o, DO CÓDIGO PENAL – FURTOS PRATICADOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS – IRRELEVÂNCIA – DELITOS COMETIDOS DURANTE A MADRUGADA, EM PERÍODO DE MAIOR VULNERABILIDADE – REANÁLISE DOSIMÉTRICA DAS PENAS-BASES – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ANALISADAS DE FORMA IDÔNEA [“ANTECEDENTES” E “CONDUTA SOCIAL”] –
QUANTUM
DE AUMENTO DESPROPORCIONAL – ALTERAÇÃO DAS FRAÇÕES PARA 1/6 (UM SEXTO) – COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PLEITO IMPERTINENTE – AGENTE MULTIRREINCIDENTE – AFASTAMENTO
DE OFÍCIO
DA AGRAVANTE CONTIDA NO ARTIGO 61, II, “H”, DO CÓDIGO PENAL – COMÉRCIO-VÍTIMA – IRRELEVÂNCIA DE O PROPRIETÁRIO TER MAIS DE 60 (SESSENTA) ANOS – PENA FINAL REAJUSTADA – MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA –
PREQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PONTOS DE VIOLAÇÃO ESPECÍFICOS – PENA CORPÓREA E PECUNIÁRIA INALTERADAS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O pedido para extirpar a escalada dos crimes de furto se patenteia prejudicada, haja vista ter o juízo singular afastado a referida qualificadora por ausência de provas para a sua configuração.

A despeito da ausência de perícia, se os arrombamentos dos cadeados dos estabelecimentos comerciais das vítimas são demonstrados por outros meios de prova no processo, deve ser mantida a qualificadora.

“
[...] a materialidade de rompimento de obstáculo e de escalada pode ser comprovada pelo auto de constatação indireto, configurando perícia válida e regular, à falta justificada de peritos oficiais, desde que realizada por policiais devidamente nomeados e compromissados, detentores de diploma em curso superior, nos termos do artigo 159, § 1o, do Código de Processo Penal
” (N.U 0000989-20.2019.8.11.0111, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, 08/07/2020).

Para aplicar a causa de aumento atinente ao repouso noturno, basta que o agente pratique o furto no período noturno, aproveitando-se da pouca luminosidade, menor movimentação de transeuntes, além da facilidade na fuga e ocultação da
res furtivae
, sendo irrelevante se tratar de estabelecimento comercial fechado.

“
[...] A jurisprudência desta Corte tem entendido desnecessária juntada de certidão cartorária como prova de maus antecedentes ou reincidência, admitindo, inclusive, informações extraídas do sítio eletrônico de Tribunal como evidência nesse sentido. Precedentes
” (STJ, HC n. 489.166/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 10/6/2020)

“
[...] Consoante a jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior, a conduta social constitui o comportamento do réu na comunidade, ou seja, entre a família, parentes e vizinhos. Não se vincula ao próprio fato criminoso, mas à inserção do agente em seu meio social [...]. No caso em apreço, foi devidamente considerada como negativa a conduta social do réu, que, por ser usuário contumaz de bebida alcóolica, apresenta comportamento social desvirtuado no seio familiar, não sendo o episódio relatado nesta ação penal fato isolado, o que aumenta a censurabilidade da conduta praticada, exigindo uma resposta penal superior. 3. Agravo regimental não provido
” (STJ, AgRg no REsp n. 1.927.435/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 3/5/2021.)

Constatada a desproporcionalidade no aumento das penas-bases, deve-se reduzi-las a fim de guardar harmonia com as peculiaridades do caso concreto, readequando-se o
quantum
final das reprimendas corpóreas e das sanções pecuniárias.

Inviável a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, quando verificado se tratar de agente multirreincidente.

Não há se falar na incidência da agravante do artigo 61, II, “h”, do Código Penal, quando a vítima do furto é pessoa jurídica, ainda que o proprietário dela possua mais de 60 (sessenta) anos de idade.

A despeito de a pena privativa de liberdade ter sido fixada em
quantum
inferior a 8 (oito) anos, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência do agente constituem obstáculos intransponíveis à fixação do regime inicial semiaberto [art. 33, §§2o, “b”, e 3o, do Código Penal].

O prequestionamento de matéria, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar dispositivos com a sentença, não se mostrando suficiente o mero apontamento de artigos ou súmulas.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001718-64.2021.8.11.0012

APELANTE: JOÃO PAULO RIBEIRO VIEIRA (JUSTIÇA GRATUITA)

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
JOÃO PAULO RIBEIRO VIEIRA
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT, nos autos da ação penal n. 1001718-64.2021.811.0012, que o condenou à pena de 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, no regime fechado – pelo fato de ser reincidente –, e pagamento de 108 (cento e oito) dias-multa, pelo cometimento do crime de furto qualificado, praticado com rompimento de obstáculo, durante o repouso noturno e em continuidade delitiva [artigo 155, §§1o e 4o, I, c/c o artigo 71, por três vezes, ambos do Código Penal].

Em suas razões, a defesa postula o afastamento das qualificadoras do rompimento de obstáculo e da escalada, “
pela ausência de exame pericial (inobservância do artigo 159, do Código Penal), mantendo sua condenação apenas pela forma simples do delito de furto”
(
sic.
). Além disso, pleiteia a exclusão da causa de aumento atinente ao repouso noturno, sob a assertiva de que se trata de estabelecimento comercial. Subsidiariamente, busca:
1)
a readequação das penas-bases porque, segundo afirma, os fundamentos utilizados para negativação das vetoriais são inidôneos e desproporcionais;
2)
a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, na segunda fase da dosimetria;
3)
a alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto.

Ao final, pretende o prequestionamento para fins de eventual recurso especial ou extraordinário, dos artigos 69, 71 e 155,
caput
, §4o, I, todos do Código Penal; 5o, LV LVI e 93, IX, ambos da Constituição Federal [doc. digital n. 124562873].

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção integral da sentença objurgada [doc. digital n. 124562877].

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso

[doc. digital n. 129943658].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001718-64.2021.8.11.0012

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“[...] no dia 15/09/2021, por volta das 23h, o indigitado JOÃO PAULO adentrou no comércio “Mecânica e Torneadora Roncador”, de propriedade da vítima ITO GUILHERME THOMÉ, idoso de 61 (sessenta e um) anos (nascido aos 14/02/1960 – f. 38), pulando o muro do local e, estando em seu interior, arrombou o cadeado do armário, onde eram guardadas as ferramentas, e dali subtraiu 02 (duas) lixadeiras industriais, da marca “Bosch”, cada qual avaliada no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Após tomar conhecimento da subtração ilícita de que fora vitimado, o ofendido ITO GUILHERME consultou o sistema de vídeo monitoramento existente no local, e, à ocasião, observou das filmagens que o autor do furto trajava 01 (uma) camiseta de manga curta, de cor preta e com escrito na cor branca, calça e boné, era da cor morena, e possuía cerca de 1,70m. (um metro e setenta centímetros) de altura, e aparentava ter a idade aproximada de 25 (vinte e cinco) anos, e, posteriormente, soube, através de terceiros que visualizaram as imagens, que o mesmo se trataria do denunciado JOÃO PAULO RIBEIRO VIEIRA, o qual residiria nas proximidades da oficina da vítima.

Noticiou-se que, no dia 24/09/2021, a pessoa de LUIZ FERNANDES VIEIRA se dirigiu juntamente com o filho increpado JOÃO PAULO RIBEIRO VIEIRA até o estabelecimento comercial do vitimado ITO GUILHERME, e entregou ao irmão deste, que trabalha no local, 02 (duas) lixadeiras e 01 (uma) extensão de fios, objetos estes que foram empalmados pelo incriminado em questão, tendo o ofendido reconhecido apenas 01 (uma) das lixadeiras como sendo sua.

Restou descortinado, outrossim, que, no dia 16/09/2021, por volta das 01h40min., o denunciado JOÃO PAULO RIBEIRO VIEIRA adentrou no estabelecimento comercial denominado “Restaurante e Lanchonete Sentinela”, de propriedade da vitimada JORCELINA FREITAS MACIEL, arrombando o cadeado da porta dos fundos, e, estando ali, subtraiu cigarros da marca “Souza Cruz”, avaliados em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), 05 (cinco) isqueiros, a quantia de R$ 800,00 (oitocentos reais) em espécie, 01 (um) óculos, da marca “Pierre”, estimado em R$ 1.000,00 (um mil reais), além de salgados variados, leite condensado, maionese e óleo de soja.

Apurou-se, ainda, que, em 19/09/2021, por volta da 01h., o increpado JOÃO PAULO retornou ao “Restaurante e Lanchonete Sentinela”, onde, mediante novo arrombamento do cadeado da porta dos fundos, adentrou neste comércio, e surrupiou a quantia de R$ 140,00 (cento e quarenta reais), 02 (dois) pacotes de cigarro, da marca “Marlboro”, 03kg. (três quilos) de presunto e de maionese, 06 (seis) caixas de leite condensado e salgados diversos, resultando no prejuízo estimado de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

Em relação a este último comércio, as investigações policiais revelaram que, segundo informes trazidos pela vítima JORCELINA, o local já foi alvo de outra subtração ilícita perpetrada pelo increpado JOÃO PAULO em outra ocasião, ocorrida no dia 05/09/2021, também durante a madrugada, tendo o marido da ofendida registrado ocorrência em solo policial, e, ao ser inquirida, a ofendida em questão, indignada com os prejuízos experimentados por conta das ações do denunciado, que giram em torno de R$ 6.000,00 (seis mil reais), afirmou que: “ELE É CLIENTE MEU, VAI SEMPRE LÁ FURTAR”, (f. 25/26).

A vítima JORCELINA, quando compareceu à Unidade Policial, além de conhecer o denunciado JOÃO PAULO RIBEIRO VIEIRA, efetuou o seu reconhecimento fotográfico, (f. 28).

Ao ser inquirido em solo policial, a testemunha LUIZ FERNANDES VIEIRA, genitor do irrogado JOÃO PAULO RIBEIRO VIEIRA, informou que o filho, quando não está preso, mora em sua residência, tendo noticiado que localizou ferramentas escondidas no quintal de sua habitação, quais sejam, 02 (duas) lixadeiras e 01 (uma) extensão e que as devolveu para a vítima ITO GUILHERME THOMÉ, e, ao ser indagado sobre como estes materiais foram parar em sua casa, respondeu: “ com certeza foi o JOÃO PAULO quem levou para minha casa”, bem como que o denunciado não trabalha e que “não tem cabeça” e que “usa droga demais”, (f. 79/80).

A materialidade dos delitos e os indícios de autoria estão consubstanciados pela representação policial pela decretação da prisão preventiva do denunciado, (f. 05-10), pelos Boletins de Ocorrência, (f. 18/19 e 33/34), pelo Termo de Reconhecimento Fotográfico, (f. 28), pelos Relatórios de Investigação n.o 2021.13.16772 e Administrativo n.o 2021.13.15645, instruídos com fotografias, (f. 20-23, 39-41 e coloridos em anexo), pelas declarações prestadas pelas vítimas, (f. 25/26, 35/36 e 42/43), e pelo informante, (f. 79/80), e pelos Autos de Avaliação Indireta, de Apreensão e de Entrega, (f. 37, 44 e 45) [...]”
(doc. digital n. 124562804).

No decorrer da ação penal, o Promotor de Justiça, Fábio Rogério de Souza Sant’Anna Pinheiro, aditou a denúncia para incluir – no que tange ao furto ocorrido no estabelecimento comercial da vítima ITO GUILHERME TOMÉ –, a qualificadora da escalada, ficando a exordial acusatória acrescida nos seguintes termos:

“Consta do incluso caderno apuratório que, no dia 15 de setembro de 2021, por volta das 23h, no estabelecimento comercial denominado “Mecânica e Torneadora Roncador”, situado na Avenida Ministro João Alberto, n.o 66, Centro, neste município de Nova Xavantina/MT, de propriedade de ITO GUILHERME TOMÉ, idoso de 61 (sessenta e um) anos (nascido aos 14/02/1960 – f. 38), ao tempo dos fatos, o denunciado JOÃO PAULO RIBEIRO VIEIRA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, subtraiu, para si, durante o período de repouso noturno, mediante rompimento de obstáculo, e
mediante escalada
, 02 (duas) lixadeiras industriais, da marca “Bosch”, cor azul, avaliadas conjuntamente no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)”. (...) “Face ao exposto, o Ministério Público Estadual oferece denúncia em face de JOÃO PAULO RIBEIRO VIEIRA, pela prática, em tese, dos delitos descritos no art. 155, §§ 1o e 4o, inciso I, (por 03 [três] vezes), e
inciso II
, na forma do art. 69, todos do Código Penal”
(doc. digital n. 124562861).

Encerrada a instrução processual, o juiz da causa identificou a responsabilidade criminal de JOÃO PAULO RIBEIRO VIEIRA pelos 3 (três) furtos, reconheceu
somente
a qualificadora do
rompimento de obstáculo
, fez incidir a causa de aumento de pena do
repouso noturno
e aplicou a figura do
crime continuado
, nos seguintes termos:

“No caso, a materialidade dos crimes de furtos ficou comprovada, pelo que se observa dos Boletins de Ocorrência n° 2021.244884 (fls. 20/21-pdf) e no 2021.239718 (fl. 35-pdf), Relatório de Investigação no 2021.13.16772 (fls. 22/23-pdf), Auto de Avaliação Indireta (fl. 39-pdf), Relatório Administrativo no 2021.13.1645 (fl. 41-pdf), Auto de Apreensão (fl. 46-pdf), Auto de Entrega (fl. 47-pdf), e principalmente dos Termos de Declarações colhidos na seara policial e judicial.

Quanto à autoria dos três crimes de furto descritos na denúncia, também não há qualquer que deve recair sobre o acusado
JOÃO PAULO RIBEIRO VIEIRA, pois, além de ter admitido e confessado em juízo tais furtos, os depoimentos colhidos em juízo comprovam ser ele o autor dos fatos criminosos
.

[
Do furto ocorrido no estabelecimento comercial da vítima ITO GUILHERME
]

Com efeito, com relação ao furto descrito no FATO 01 da denúncia, a
vítima Ito Guilherme Thomé
, ouvido nesta data em juízo, disse que [...] foi constatado que foi o réu João Paulo quem furtou as duas lixadeiras de sua propriedade. Uns dias depois [...]
o pai do acusado veio devolver duas lixadeiras, produto de furto
, mas constatou que uma delas não era sua, e por isso levou essa outra lixadeira para delegacia [...].
Narrou que o réu, para subtrair as lixadeiras, arrombou um cadeado para entrar no armário e pegar as lixadeiras, dizendo que o furto ocorreu por volta das 23h
[...]. Para entrar no estabelecimento, informou que o suspeito pulou o muro, de cerca de 1,8m de altura, e depois quebrou cadeado do armário de ferro.
Asseverou que fez a ocorrência na delegacia e mostrou o vídeo das câmeras de vigilância para os policiais, os quais já identificaram o acusado, pelas características físicas
[...] pois na mesma noite ele furtou outra pessoa [...].

Por sua vez,
o informante Luiz Fernandes Vieira, pai do acusado
, disse em juízo que soube do furto através de reportagem da TV, e viu o filho passando na câmera. Narrou que [...] na manhã do dia seguinte,
apareceu dentro do lote
[...]
as duas peças do Ito
(duas lixadeiras), porém, dizendo que não foi no mesmo dia do furto.
Quando viu passando reportagem na TV, viu que era o filho, e por isso foi devolver as lixadeiras
, pois conhecia Ito há muito tempo.
Disse que o filho João Paulo tinha bastante problema com a justiça
.

Já
a testemunha Mariana Galassi Pavan
, investigadora de Polícia, ao ser inquirida em juízo, disse que [...]
a vítima de nome Ito se deslocou até a delegacia para fazer um B.O sobre o furto de duas lixadeiras
, e por isso, diligenciaram à tornearia para fazer local do crime. Afirmou que
tinha câmeras de vigilância e a vítima disponibilizou as imagens, narrando que o réu se utilizou de instrumentos para arrombar o cadeado onde estava os objetos
. [...] A lixadeira estava guardada em um depósito fechado, que foi arrombado. O estabelecimento é todo murado e com portão, e supostamente o réu pulou o muro. Narrou que, quando visualizou as imagens, e pelo que a vítima lhe disse,
constatou que o autor era Joao Paulo, pela forma dele andar, pois o acusado tem várias passagens pela delegacia por furto e roubos anteriores
, e
soube que o pai do acusado foi devolver os objetos furtados da tornearia
.

Desta feita, percebe-se não haver qualquer dúvida quanto à autoria do crime em tela (FATO 01 da denúncia), estando todos os elementos de informações contidos no IP em harmonia com as provas judiciais, destacando-se que os depoimentos da vítima e das testemunhas foram coerentes entre si [...].

Das qualificadoras (FATO 01)
:

No ponto, quanto à
incidência da qualificadora da escalada (inciso II, do §4o, do art. 155 do CP
), de fato
há dúvidas quanto à sua ocorrência
, fator que milita em favor do acusado (in dubio pro reo).

Com efeito, a referida qualificadora está calcada somente na palavra da vítima em juízo [...].

Convém registrar que, apesar de a polícia judiciária civil ter se deslocado ao local do crime, não acionou a perícia técnica, e tampouco justificou a impossibilidade de fazê-lo, sendo que os investigadores, ao formalizarem o relatório administrativo no 2021.13.15645 (fl. 41-pdf), também sequer narraram a forma de ingresso do acusado no estabelecimento, nada aduzindo sobre eventual escalada.

Ademais, infere-se que o local possuía câmeras de monitoramento, as quais, em tese, eram capazes de captar a forma de ingresso do acusado no estabelecimento. Contudo, não há nos autos qualquer imagem ou vídeo a respeito, não havendo também qualquer justificativa acerca da impossibilidade ou dificuldade de se juntar ao processo.

[...]

Na verdade, o que se nota então é que o pedido de reconhecimento da qualificadora da escalada está baseado única e exclusivamente na palavra da vítima Ito Guilherme Thomé, a qual, por sua vez, parte de mero “achismo”, sem estar fundada em outras provas.

Anoto que este magistrado não duvida que o réu, de fato, possa ter ingressado no estabelecimento mediante escalada (pulando o muro). Porém,
por ausência absoluta de provas a respeito, a presente qualificadora deve ser excluída
.

Quanto à
qualificadora do rompimento de obstáculo (art. 155, §4o, incisos I, do CP)
, a situação é diferente, e
deve ser reconhecida
, pois, muito embora não tenha sido realizada a perícia técnica oficial no local do crime, é certo que foi realizada por peritos “ad hoc”.

Com efeito, o depoimento da vítima Ito Guilherme Thomé em Juízo, aliado ao depoimento a testemunha IPC Mariana Galassi Pavan em juízo, corroboram o relatório administrativo de investigação do local do crime (fl. 41-pdf) [...].

No ponto,
observa-se do depoimento judicial da vítima
que, diferentemente da qualificadora da escalada, em que disse que “acha” que o réu teria escalado o muro,
deu declarações contundentes em juízo de que, quando chegou, viu o cadeado do armário arrombado, situação confirmada pela testemunha IPC Mariana Galassi, a qual também afirmou ter visto o cadeado arrombado
.

[...]

Por isso,
a presente qualificadora – arrombamento, (FATO 01) deve ser reconhecida
.

[
Dos furtos ocorridos no estabelecimento comercial da vítima JORCELINA FREITAS MACIEL
]

Já com relação aos furtos descritos nos FATOS 02 e 03 da denúncia,
a vítima Jorcelina Freitas Maciel
, inquirida em juízo nesta data, disse que é proprietária do restaurante e Lanchonete Sentinela, aduzindo que o réu JOÃO PAULO já furtou o estabelecimento outras vezes. Disse que João Paulo já não fazia nem questão de fazer as coisas escondidas, fazia até pose para as câmeras, e até então, sempre pegava coisas pequenas. Porém, em setembro, pegou muita coisa e deu prejuízo. [...] Narrou que
os furtos ocorreram em setembro de 2021, em duas madrugadas
. No dia
16 de setembro
, quando chegou no serviço às 4h,
viu que o cadeado da grade de ferro, estava quebrado e a porta arrombada
, meio aberta [...]. Disse que
prontamente “puxou” as imagens da câmera, e então já viu e reconheceu que era o acusado João Paulo
[...]. Relatou que no outro furto, em
19 de setembro de 2021
, chegou para trabalhar de manhã, e
viu que o cadeado estava arrombado de novo, do mesmo jeito do outro furto
.
“Puxou” novamente pelas câmeras, e constatou que era a mesma pessoa
[...].

Com relação aos dois furtos da Lanchonete e Restaurante “Sentinela”,
o policial civil Valério Carvalho da Guarda foi inquirido em juízo
, e disse que [...]
pelas imagens, pode constatar que era João Paulo o autor dos furtos
[...] e
a vítima também reconheceu o réu através das imagens e vídeo
[...].

Desta feita, percebe-se não haver qualquer dúvida quanto à autoria dos crimes em tela (FATOS 02 e 03 da denúncia), estando todos os elementos de informações contidos no IP em harmonia com as provas judiciais, destacando-se que os depoimentos da vítima Jorcelina e da testemunha foram coerentes entre si [...].

[...] do mesmo modo como foi assentado em linhas pretéritas,
a qualificadora descrita no inciso I, do §4o, do art. 155 do CP deve ser reconhecida
, pois, muito embora não tenha sido realizada a perícia técnica oficial no local do crime, foi realizada por peritos “ad hoc” (Relatório de Investigação no 2021.13.16772 – fls. 22/23-pdf).

[...] observa-se do
depoimento judicial da vítima que, nas duas oportunidades, quando chegou ao trabalho pela manhã, viu que o cadeado da porta estava arrombado
, situação
confirmada pela testemunha IPC Valério Carvalho da Guarda, a qual também afirmou ter visto o cadeado arrombado
.

[...]

Portanto, por serem os fatos típicos, e por não haver qualquer causa que exclua o crime ou a culpabilidade, deve o réu JOÃO PAULO RIBEIRO VIEIRA ser condenado pelos crimes de furto qualificado descritos na Denúncia, porém, sem incidência da qualificadora da escalada (inciso II), e na forma do art. 71 do CP, como se verá adiante.

-
Da causa de aumento do repouso noturno – art. 155, §1o, do CP
:

[...] No caso dos autos,
as duas vítimas relataram que os furtos ocorreram durante a madrugada
, tendo, inclusive, o réu confessado tal circunstância em juízo. Além disso, as câmeras de segurança registraram os fatos durante a madrugada, não havendo dúvidas da incidência de tal causa de aumento.

-Da continuidade delitiva – Art. 71 do CP:

No caso dos autos, segundo as provas orais colhidas na fase judicial, aliadas aos elementos de prova do produzidos no Inquérito Policial, verificou-se que o acusado JOÃO PAULO RIBEIRO VIEIRA
praticou o crime de furto qualificado (mediante arrombamento), por três vezes
, contra estabelecimentos comerciais da cidade de Nova Xavantina-MT (
mesmas condições de lugar
), em
condições de tempo semelhantes
(os furtos aconteceram em curto espaço de tempo – intervalos inferiores a 30 dias, em dias distintos), sendo que as condutas praticadas
tinham sempre o mesmo modo de execução
(subtração mediante arrombamento de cadeado), sendo possível concluir que
se tratam de crimes da mesma espécie
, e que os
crimes subsequentes podem ser considerados como continuação do

primeiro
(sempre um desdobramento lógico do primeiro crime, sempre visando lucro fácil) [...].

Dessa forma, sendo possível concluir com certeza que foram 3 furtos qualificados, justifica-se o aumento da pena na fração de 1/5 (um quinto) [...]”
(doc. digital n. 124562861).

No tocante à extirpação da
qualificadora da escalada
, o pedido resta
prejudicado
, haja vista o juiz singular ter afastado a incidência dela em razão da insuficiência de provas.

Quanto ao decote da
qualificadora do rompimento de obstáculo
– em razão da ausência de perícia técnica –, o pedido não comporta provimento.

O conjunto de informações extraído dos relatórios n. 2021.13.15645 e 2021.13.16772, do material fotográfico (docs. digitais n. 124562805 e 124562806), das declarações dos ofendidos e das testemunhas policiais, indicam que houve a destruição dos cadeados dos estabelecimentos das vítimas, com nítida intenção criminosa.

Muito embora o réu, em juízo, tenha negado os arrombamentos, sua versão é isolada nos autos, porquanto restou evidenciado o rompimento dos objetos.

Os documentos confeccionados pelos investigadores da Polícia Judiciária Civil, apontam que, para cometer o crime, o réu usou força física, arrombando os cadeados – do armário de ferramentas da vítima ITO GUILHERME e da porta dos fundos do comércio de JORCELINA FREITAS MACIEL – para subtrair as
res furtivae.

Os policiais descreveram o seguinte:

“
Relatório Administrativo n. 2021.13.15645

[...] compulsando os fatos narrados [...] temos a vítima, ITO GUILHERME THOME [...]

Da constatação:

Houve arrombamento para consumação do furto? Sim, no armário que de guardar ferramentas o cadeado foi arrombado;

Há presença de câmera de segurança no local? Sim, segue imagem no CD;

[...]

Há indícios de autoria? Joaozinho Falamansa, citado pela vítima”
(doc. digital n. 124562805).

“Relatório de Investigação n. 2021.13.16772

Cumpre-nos relatar os procedimentos de execução [...] sendo o crime de furto qualificado, ficando como vítima Jorcelina Freias Maciel e como suspeito, João Paulo Ribeiro Vieira, vulgo ‘Falamansa’.

DA SÍNTESE DOS FATOS

Conforme BO supracitado, esta equipe foi informada na data de 21/09/2021 sobre um furto ocorrido no dia 16/09/2021 no Restaurante Sentinela [...] onde um indivíduo conhecido da Polícia pela alcunha de Falamansa teria adentrado no imóvel por volta das 01:40h, mediante arrombamento do cadeado da porta dos fundos e de lá subtraído os objetos citados no referido BO.

[...] o suspeito voltou ao mesmo estabelecimento no dia 19/09/2021 por volta de 01:00h e arrombou novamente a porta dos fundos subtraindo outros objetos, desafiando as autoridades policiais e judiciais, devido ao curto espaço de tempo entre os crimes, bem como pelo fato de saber da existência de câmeras de segurança e pouco se importar.

[...]

Após recebermos o presente Boletim de Ocorrência analisamos a imagens captadas pelas câmeras de segurança do local e constatamos que o suspeito adentra no imóvel por volta de uma hora da manhã após o arrombamento da porta dos fundos e de lá subtrai alguns objetos”
(doc. digital n. 124562806).

No caso vertente, tanto a prova documental [relatório investigativo amparado por material fotográfico e filmagens do circuito de câmeras instalados nos locais] quanto a testemunhal demonstram, inequivocamente, o rompimento dos obstáculos [cadeados], necessário para a subtração das ferramentas de ITO GUILHERME e para adentrar no restaurante de JORCELINA.

Acerca do contexto jurisprudencial do caso em discussão, comungo do entendimento de que a falta de perícia, por si só, não é motivo para afastar a qualificadora, pois não se tem como descartar a possibilidade da comprovação da materialidade do crime mediante outros meios – o corpo de delito indireto –, segundo previsão dos artigos 158, c/c o 167, ambos do Código de Processo Penal.

O exame de corpo de delito, que possui exigência normativa, pode ser produzido de forma direta ou indireta, exigindo-se, apenas, a comprovação material do fato, não apenas a formalização do laudo.

Depois, é perfeitamente válida a prova técnica assinada por peritos
ad hoc
nomeados pela autoridade policial – notadamente pela simplicidade do exame técnico – nos termos do artigo 159, §1o, do Código de Processo Penal.

Ao caso, aplicáveis os seguintes arestos desta Câmara Criminal:

“O auto de constatação, instruído com fotografias que demonstram o arrombamento perpetrado na residência da vítima, corroborado pela prova testemunhal produzida em juízo, são provas hábeis para manutenção da qualificadora de rompimento de obstáculo”
(N.U 0001954-64.2016.8.11.0026, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, 04/06/2020)

“[...] a materialidade de rompimento de obstáculo [...] pode ser comprovada pelo auto de constatação indireto, configurando perícia válida e regular, à falta justificada de peritos oficiais, desde que realizada por policiais devidamente nomeados e compromissados, detentores de diploma em curso superior, nos termos do artigo 159, §1o, do Código de Processo Penal”
(N.U 0000989-20.2019.8.11.0111, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, 08/07/2020).

No que concerne à causa de aumento relativa ao
repouso noturno
, o conjunto probatório – formado pela confissão do réu e pelas declarações das vítimas, dos policiais responsáveis pelo atendimento das ocorrências, assim como pelo vídeo de monitoração dos locais – demonstram que os delitos foram praticados durante a noite [às 23h na oficina de ITO GUILHERME; por volta das 1h 40min (no dia 19.9.2021) e às 1h 40min (em 21.9.2021), no restaurante de JORCELINA].

Para a aplicação da referida majorante, basta que o agente cometa o furto no período noturno, aproveitando-se da pouca luminosidade, menor movimentação de transeuntes, além da facilidade na fuga e ocultação da res furtiva, sendo irrelevante ter sido o delito praticado em estabelecimento comercial fechado.

Nesse sentido, trago os seguintes arestos do STJ e deste Tribunal:

“A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que, para aplicação da majorante do § 1o do art. 155 do Código Penal, basta que o furto seja praticado durante o repouso noturno,
ainda que o local dos fatos seja estabelecimento comercial
ou residência desabitada, tendo em vista que a lei não faz referência ao local do crime. Agravo regimental desprovido”
(STJ, AgRg no REsp 1851700/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, 28/09/2020)

“Deve ser mantida a majorante prevista no § 1o do art. 155, do Código Penal, se tanto o réu como as testemunhas confirmaram que a subtração da res furtiva ocorreu durante a madrugada; sendo que a causa de aumento referente se baseia no fato de o período noturno tornar a vigilância menos eficiente e o patrimônio mais vulnerável,
mostrando-se indiferente se o local é estabelecimento comercial
ou órgão público com vigia no local”
(TJMT, N.U 0007005-64.2017.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, 15/03/2019)

Logo, apresenta-se impertinente o pedido de afastamento da causa de aumento do repouso noturno.

No que concerne à pena fixada, as dosimetrias necessitam de ajustes.

Reexaminando a primeira fase, verifico que o juiz singular fixou a pena basilar de
todos
os furtos em
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, e pagamento de
55 (cinquenta e cinco) dias-multa
, por valorar negativamente os “
antecedentes
” e a “
conduta social
” do réu.

Tendo em vista a similitude na justificação utilizada para a negativação das vetoriais nos 3 (três) delitos, transcrevo o excerto da sentença que trata da matéria e as analiso conjuntamente,
verbis
:

“[...]

A culpabilidade é normal à espécie.
O acusado, à época do crime, ostentava antecedentes criminais, conforme comprova o executivo de pena no 0003305-19.2018.811.0021, em trâmite na 3a Vara Criminal de Água Boa, distribuído antes da prática dos crimes em tela
. Tenho que o sentenciado
possui conduta social desajustada com o meio em que vive, pois, apesar de possuir 27 anos, não trabalha, não tem profissão e qualquer outra ocupação (segundo ele mesmo afirmou em seu interrogatório), sendo que o próprio pai disse em juízo que o filho JOÃO PAULO dá trabalho e é usuário de drogas, sendo pessoa com pouca ou nenhuma aceitação na comunidade onde vive
. A personalidade não foi objeto de maiores esclarecimentos nos autos, de modo que não deve ser valorada, devendo-se observar o disposto na Súmula 444 do STJ. Os motivos são próprios do tipo penal. As circunstâncias estão narradas nos autos, e servem para qualificar o crime. As consequências são inerentes ao próprio tipo penal, não tendo sido angariadas maiores informações a respeito dos prejuízos que a falta de uma lixadeira fez à vítima (eis que informou ter recuperado a outra lixadeira). Não há que se falar em comportamento da vítima.

Diante da existência de duas circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena-base para o crime de furto qualificado acima do mínimo legal, ou seja,
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 55 (cinquenta e cinco) dias-multa
, cada um no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos”

Tem-se que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial. O Código Penal e as Leis Extravagantes não estabelecem rígidos esquemas matemáticos ou parâmetros objetivos para sua formulação, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixá-la.

Em relação aos “
antecedentes
”, entendo perfeitamente justificada a negativação da vetorial, porquanto como bem destacou o juiz singular, o apelante possuía, à época da sentença, o PEP n.
0003305-19.2018.811.0021
, no qual registra 2 (duas) condenações transitadas em julgado.

Noutras palavras: além do édito condenatório em análise, o apelante possuía outras condenações, razão pela qual a utilização de qualquer uma delas constitui motivação idônea para a valoração negativa dos
maus antecedentes
.

De mais a mais, conquanto a defesa argumente que não há nos autos a juntada de certidão cartorária para o reconhecimento dos maus antecedentes, segundo o Enunciado Orientativo n. 18 deste E. Tribunal, “
a falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de
maus antecedentes
ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal
”.

Esta também é a posição do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“Conforme a jurisprudência do STJ, não há necessidade de juntar certidão cartorária como prova de maus antecedentes. Incidência da Súmula 83/STJ. [...]”
(AgRg no AREsp n. 1.859.229/GO, relator Ministro Olindo Menezes (desembargador Convocado do Trf 1a Região), Sexta Turma, DJe de 19/11/2021.)

Em relação a “
conduta social
”, conforme venho reiteradamente me posicionando, deve ser aferida pelo comportamento do agente enquanto integrante da família, da comunidade, no ambiente de trabalho e na vida social [
cf.
Ênio Luiz Rosseto, Teoria e Aplicação da Pena, São Paulo: Atlas, 2014, p. 125].

E não destoa a lição de Guilherme de Souza Nucci, segundo o qual a conduta social “
é o papel do réu na comunidade, inserido no contexto da família, do trabalho, da vizinhança, etc. O magistrado precisa conhecer a pessoa que estará julgando, a fim de saber se merece uma reprimenda maior ou menor, daí a importância das perguntas que devem ser dirigidas ao acusado, no interrogatório, e às testemunhas, durante a instrução. Um péssimo pai e marido violento, em caso de condenação por lesões corporais graves, merece pena superior à mínima, por exemplo. A apuração da conduta social pode ser feita por várias fontes, mas é preciso boa vontade e dedicação das partes envolvidas no processo, bem como do juiz condutor da instrução
” (Código Penal Comentado, Ed. Forense, 16a edição, pág. 457).

No caso
sub judice
, o juiz singular justificou a negativação da circunstância judicial, asseverando que o próprio apelante assumiu não possuir emprego, profissão ou qualquer outra ocupação lícita, aliado ao fato que o próprio genitor dele – quando auscultado em juízo – afirmou que JOÃO PAULO tem “
bastante problemas com a Justiça
”, é usuário de drogas e que “
dá muito trabalho
” para os familiares, pois é uma “
pessoa com pouca ou nenhuma aceitação na comunidade onde vive
”.

Desse modo, não vejo óbice para negativar a vetorial, sobretudo em razão da comprovada inadequação comportamental do apelante no seio familiar e social.

Nesse mesmo sentido, trago precedentes dos Tribunais pátrios:

“[...] pleito de redução da pena-base – impossibilidade – valoração negativa da conduta social acertada – réu com histórico conturbado de comportamento familiar – manutenção da r. sentença condenatória em todos seus termos – recurso conhecido e desprovido”
(TJPR, 4a C.Criminal - 0000774-95.2017.8.16.0007 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR CARVILIO DA SILVEIRA FILHO - J. 07.02.2022)

“
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (CP, ART. 157, § 2o, II, C/C O 14, II). SENTENÇA CONDENATÓRIA. [...] CONDUTA SOCIAL. CONVIVÊNCIA FAMILIAR CONTURBADA [...] As declarações de testemunha, no sentido de que a conduta social do acusado, no âmbito familiar, era ruim, pois ostenta histórico de agressões contra a genitora e a irmã, ocasionando a saída destas da morada da família, autorizam a exasperação da pena basilar [...]”
(TJSC, Apelação Criminal n. 0027829-69.2012.8.24.0008, de Blumenau, rel. Sérgio Rizelo, Segunda Câmara Criminal, j. 07-05-2019).

“[...] Restando comprovada pela prova testemunhal a conduta social desajustada do réu, impõe-se a valoração desfavorável de tal baliza judicial e, por conseguinte, a elevação da pena-base”
(TJMG, Apelação Criminal 1.0079.16.016819-5/002, Relator(a): Des.(a) Adilson Lamounier , 5a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 01/10/2019, publicação da súmula em 07/10/2019)

Contudo, ainda que se revele necessária a elevação da pena em razão dos argumentos supracitados, tenho que o aumento das reprimendas utilizado não guarda a proporcionalidade que deve nortear o julgador na análise dosimétrica.

Assim, passo à readequação das dosimetrias.

1)
DO FURTO PRATICADO EM DESFAVOR DA VÍTIMA ITO GUILHERME (FATO 01)

O crime tipificado no artigo 155, §4o do Código Penal, prevê a pena de 2 (dois) a 8 (oito) anos de reclusão, e multa.

Na etapa inicial, mantida a negativação das circunstâncias judiciais referentes aos
antecedentes
e à
conduta social
do agente – seguindo o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) para cada uma delas –, fixo a reprimenda basilar em
2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, e pagamento de
13 (treze) dias-multa
.

Dando prosseguimento à aplicação da pena, na segunda fase o juiz decidiu de forma acertada ao compensar parcialmente a circunstância da
atenuante da confissão espontânea
com a
agravante da reincidência
, ante a situação da
multirreincidência
do acusado; contudo, equivocou-se ao fazer incidir na dosimetria a majorante prevista no
artigo 61, II, “h”, do Código Penal
.

A agravante visa punir mais severamente o agente que se aproveita da menor capacidade de resistência da vítima (seja
idosa
, criança, enfermo ou mulher grávida), aproveitando-se da fragilidade para praticar o delito. Entretanto, não é o que se verifica nos autos, porquanto o furto foi cometido contra um estabelecimento comercial, não tendo qualquer relevância ou influência a particularidade de o seu proprietário ter mais de 60 (sessenta) anos de idade.

Nesse sentido, colho precedente do Tribunal de Justiça Paranaense,
verbis
:

“FURTO QUALIFICADO - ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO - CONCURSO DE AGENTES - PROVA INDICIÁRIA - PALAVRA DA VÍTIMA - PROVA BASTANTE - CONDENAÇÃO MANTIDA - ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO - LAUDO PERICIAL SUPRIDO PELO CONJUNTO PROBATÓRIO - DUAS QUALIFICADORAS - UMA UTILIZADA PARA QUALIFICAR O CRIME E A OUTRA PARA AGRAVAR A PENA - POSSIBILIDADE -
AGRAVANTE DE CRIME PRATICADO CONTRA VÍTIMA MAIOR DE 60 ANOS - VÍTIMA ESTABELECIMENTO COMERCIAL - IMPOSSIBILIDADE - AGRAVANTE AFASTADA
[...]
É inviável a incidência da agravante do artigo 61, inciso II, letra "h", do Código Penal, quando a vítima do crime de furto é pessoa jurídica, ainda que o proprietário seja pessoa maior de 60 (sessenta) anos

[...]”
(TJPR - 3a C.Criminal - AC - 1276895-9 - Mallet - Rel.: DESEMBARGADOR ROGERIO COELHO - Unânime - J. 23.04.2015)

Portanto, afastada a agravante do artigo 61, II, “h”, do Código Penal, mas subsistindo a multirreincidência do agente, reduzo o acréscimo na segunda fase e aplico a fração de 1/6 (um sexto), ficando a reprimenda fixada em
3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
, e pagamento de
15 (quinze) dias-multa
.

Por fim, conservo a causa de aumento de pena prevista no artigo 155, §1o, do Código Penal, encontrando a pena definitiva de
4 (quatro) anos, 1 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão
, e pagamento de
20 (vinte) dias-multa
.

2)
DO FURTO PRATICADO EM DESFAVOR DA VÍTIMA JORCELINA, OCORRIDO EM 16.9.2021 (FATO 02)

Pelas razões já expostas, deve ser mantida a negativação dos “
antecedentes
”
e da “
conduta social
”
do agente, ficando a pena-base estabelecida em
2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, e pagamento de
13 (treze) dias-multa
.

Na segunda fase dosimétrica, o juiz reconheceu a
atenuante da confissão
e a
agravante da multirreincidência
, fazendo esta preponderar sobre àquela; porém, utilizou a fração de
1/5 (um quinto)
para recrudescer a reprimenda inicial.

A despeito do pedido defensivo e partindo do parâmetro utilizado na dosimetria anterior, majoro a pena em 1/6 (um sexto), encontrando o
quantum
de
3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
, e pagamento de
15 (quinze) dias-multa
.

Por derradeiro, incidindo a causa de aumento atinente ao repouso noturno, estabeleço a pena definitiva em
4 (quatro) anos, 1 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão
, e pagamento de
20 (vinte) dias-multa
.

3)
DO FURTO PRATICADO EM DESFAVOR DA VÍTIMA JORCELINA, OCORRIDO EM 19.9.2021 (FATO 03)

Em razão de serem idênticas as circunstâncias judiciais [negativação das vetoriais referentes aos
antecedentes
e
conduta social
], a agravante [multirreincidência], a atenuante [confissão espontânea] e a causa de aumento de pena [repouso noturno] com relação ao crime anterior [FATO 02], reproduzo a dosimetria anteriormente realizada, devendo a reprimenda final ser fixada em
4 (quatro) anos, 1 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão
, e pagamento de
20 (vinte) dias-multa
.

4)

DA CONTINUIDADE DELITIVA

Não tendo sido objeto de irresignação e mantido o reconhecimento da
continuidade delitiva
– ante o preenchimento dos requisitos contidos no artigo 71, do Código Penal –, por se tratar 3 (três) furtos qualificados, com penas idênticas, valho-me de uma delas [ref. FATO 01] e utilizo o parâmetro estabelecido pela jurisprudência do STJ para a fração de aumento (1/5) – número de infrações penais cometidas –, ficando a reprimenda definitivamente estabelecida em
4
(quatro) anos, 11 (onze) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão
, e pagamento de
24 (vinte e quatro) dias-multa
.

5)

DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA

Embora a reprimenda final tenha sido reajustada e, neste caso, o
quantum
final seja inferior a 8 (oito) anos, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e da reincidência do agente recomendam a manutenção do regime inicial no
fechado
[CP, art. 33, §§2o, “b”, e 3
o
].

Por derradeiro, o apelante pretende o prequestionamento da matéria, para eventual interposição de recurso especial e extraordinário.

Acontece que, como é de sabença vulgar, o prequestionamento não se trata de simples apontamento de dispositivos legais, que a parte suscita para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador.

Nesse sentido, basta passar os olhos pela peça recursal para se extrair a ideia de que o apelante simplesmente cita dispositivos, salientando, tão-somente, que pretende vê-los prequestionados.

O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado nas Súmulas 282 e 356 da Excelsa Corte, não pode apenas se referir a um determinado artigo de lei,
sendo necessária a demonstração de qual ponto do acórdão teria ferido ou ido de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar
.

Em outras palavras: prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida em acórdãos; contudo, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo
decisum
, não há que se falar no prequestionamento da matéria.

Posto isto, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo de
JOÃO PAULO RIBEIRO VIEIRA
para reajustar a pena privativa de liberdade e de multa, ficando o réu condenado pelo crime de furto qualificado, em continuidade delitiva, à pena de
4
(quatro) anos, 11 (onze) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de
24 (vinte e quatro) dias-multa
,
à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo incólume os demais termos da sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022